Tribunal: STF
Processo: AP 2168
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA (petição STF nº 138.043/2023), por meio da qual reitera pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida, em 16/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF (eDoc. 2.504, ID d223ac8f).



    Em 6/12/2023 indeferi pedido semelhante.



    A ré alega que tem diagnóstico de psoríase e a utilização prolongada da tornozeleira eletrônica tem lhe causado complicações “que superam o mero dissabor da persecução estatal”, configurando hipótese de tortura.



    É o breve relato. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré BRUNA CRISTINA ZARAMELLA ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas, a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia” (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.504, ID: d223ac8f).



    Intimada a se manifestar sobre o primeiro requerimento da Defesa, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento parcial do pedido, com as seguintes razões (eDoc. 38):



    “Considerando os relatos apresentados e a documentação anexada, não há impedimento para a exclusiva revogação do monitoramento eletrônico, desde que haja a manutenção de outro meio alternativo eficaz, cujo propósito seja supervisionar o cumprimento das demais medidas cautelares, sem perder de vista a localização da acusada.”



    Verifico que o relatório médico que instrui o pedido foi emitido em 8/12/2023, e o pedido de revogação do monitoramento eletrônico foi protocolizado em 11/12/2023. 



    As razões que fundamentaram a aplicação das medidas cautelares, portanto, permanecem inalteradas, cabendo à requerente adequar suas atividades, inclusive profissional, às medidas cautelares impostas.



    Ressalte-se que a revogação da imposição do uso de tornozeleira eletrônica tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ré (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal) discriminadas no item “i” da decisão que concedeu a liberdade provisória à ré, acima transcrito, pois representaria uma permissão quase irrestrita de deslocamento.



    Diante da inexistência de meio alternativo eficaz para fiscalização do cumprimento da proibição de ausentar-se da comarca e do recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, o indeferimento do requerimento se impõe.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente